Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003848-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (AGRAVADO), JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO - CPF: 775.524.741-49 (AGRAVADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003848-29.2022.8.11.0000 – Cáceres

Agravante
:
Banco Bradesco S.A.

Agravados
:
Demétrio Francisco da Silva e outra.

E M E N T A

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS
–
ASTREINTES
– VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, conforme se verificou na espécie.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003848-29.2022.8.11.0000 – Cáceres

Agravante
:
Banco Bradesco S.A.

Agravados
:
Demétrio Francisco da Silva e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.,
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
, que nos autos da ação de consignação em pagamento c/c indenização por dano moral que lhe movem Demétrio Francisco da Silva e Juliana Vitória Vieira Mattielo da Silva, deferiu o pedido consignatório formulado na inicial, bem como, a tutela de urgência pretendida, para determinar ao banco a disponibilização dos boletos relativos às parcelas vincendas pelas vias ordinárias, nos termos estipulados no contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois, o depósito realizado pela parte autora é insuficiente, tendo em vista que não foram incluídas as despesas com o procedimento de consolidação da propriedade e dos honorários da assessoria de cobrança.

Segue sustentando a impossibilidade de emissão dos boletos pelo sistema interno do banco, ante a existência de valores em aberto, não havendo óbice para que os demandantes realizem o depósito em juízo até o julgamento da lide. Defende que a multa diária não pode ser confundida com indenização, motivo pela qual não pode permanecer nos termos arbitrados. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela recursal antecipada foi indeferida (id. 120885968).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do agravo e fixação de honorários recursais (id. 122402956).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003848-29.2022.8.11.0000 – Cáceres

Agravante
:
Banco Bradesco S.A.

Agravados
:
Demétrio Francisco da Silva e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Demétrio Francisco da Silva e Juliana Vitória Vieira Mattielo da Silva
ajuizaram
ação de consignação em pagamento c/c indenização por dano moral contra o
Banco Bradesco S.A., aduzindo que as partes firmaram o contrato de financiamento imobiliário n. 000737507-7, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo a primeira prestação vencida em 14.07.2014, e a última, na data de 10.08.2029, na modalidade débito em conta.

Asseveraram que as parcelas estavam sendo devidamente adimplidas, contudo, em abril de 2021, os autores foram infectados pela Covid-19, situação que gerou inúmeros gastos extraordinários, razão pela qual não conseguiram manter saldo suficiente na conta bancária para o débito das parcelas de financiamento. Aduziu que procurou receber os boletos para pagamento de forma administrativa, contudo, foi informado pelo gerente do banco que não seria possível a emissão da cártula, tendo em vista que o empréstimo foi realizado para pagamento por meio de débito em conta.

Firme em seus propósitos, sustentaram que no mês de outubro a instituição financeira iniciou processo de consolidação no cartório, enquanto os autores estavam impossibilitados de realizar o pagamento das prestações por recusa do banco em emitir os boletos.

Diante disso, ajuizaram a presente demanda, visando a consignação da quantia de
R$ 17.909,16 (dezessete mil, novecentos e nove reais e dezesseis centavos)
, referente às 12 (doze) prestações vencidas e a disponibilização dos boletos referentes às parcelas com vencimento para 10.03.2022 e seguintes.

A douta magistrada
a quo
,
deferiu o pedido consignatório formulado na inicial, bem como, a tutela de urgência pretendida, para determinar ao banco a disponibilização dos boletos relativos às parcelas vincendas pelas vias ordinárias, nos termos estipulados no contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado,
o agravante defende que o depósito realizado pela parte autora é insuficiente, tendo em vista que não foram incluídas as despesas com o procedimento de consolidação da propriedade e dos honorários da assessoria de cobrança.

Segue sustentando a impossibilidade de emissão dos boletos pelo sistema interno do banco, ante a existência de valores em aberto, não havendo óbice para que os demandantes realizem o depósito em juízo até o julgamento da lide. Defende que a multa diária não pode ser confundida com indenização, motivo pela qual não pode permanecer nos termos arbitrados. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação

Inicialmente,
mister
se faz constar que a questão afeta a suposta insuficiência do depósito, por não estarem inclusas
as despesas com o procedimento de consolidação da propriedade e dos honorários da assessoria de cobrança

não merece ser conhecida, tendo em vista que as referidas questões sequer foram analisadas pela MMa Juíza ao proferir a decisão agravada, sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Nesse passo, é cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CABIMENTO DOS EMBARGOS EM FACE DE AÇÃO DE DESPEJO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DESPROVIDO - COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS - ARTS. 678 E 300, NCPC - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Tendo adquirido o fundo de comércio e não sendo parte na ação de despejo, deve ser ratificada a decisão que defere liminarmente embargos de terceiro, sobretudo quando demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 678, do NCPC.

Em razão da complexidade da causa, mostra-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, sendo forçosa a manutenção da decisão original.”
(RAI n. 0101627-11.2016.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.10.2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela, e consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito dos agravados está alicerçada na produção da prova, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade da emissão dos boletos, a fim de que possam cumprir com a obrigação avençada.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Com a inicial vieram os seguintes documentos
id.
74809019
- Prints de conversas via aplicativo WhatsApp,
id. 74809020
– requerimento encaminhado pelo autor ao banco requerido,
id. 74809022
– requerimento encaminhado pelo autor ao Cartório,
id. 74809028
– notificação encaminhada pelo Cartório e
id. 74810807
– certidão de inteiro teor do imóvel, delineando, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações.

Ademais, tendo em vista que o não fornecimento dos boletos causará possível lesão à parte autora, resta evidenciado o
fumus boni iuris
e o

periculum in mora
a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente.”

(id. 75263901 – autos de origem)

Por outro lado, destaco que o agravante não apresentou prova suficiente do perigo de dano, mormente considerando que a emissão de boletos é de simples e fácil implementação, não tendo o banco recorrente demonstrado qualquer empecilho para o cumprimento da determinação. Vislumbra-se, em princípio, que o perigo pertence aos agravados.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou
de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Superada essa questao, no tocante à
astreinte,
mister
se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que
a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL -

DECISÃO EM PARTE REFORMADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela aos autores, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, verifico que na contraminuta os agravados pugnam pela condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais, contudo, esclareço que
para que haja condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, é forçoso concluir que o magistrado
a quo
, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, o que não se verificou no caso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022